Tribunal: STF
Processo: RE 1466225
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA Nº 32159/97. SINDIRETA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. LEI DISTRITAL Nº 3.624/2005. (10 SALÁRIOS MÍNIMOS). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020 (20 SALÁRIOS MÍNIMOS). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 792 DO STF. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual. 



    2. A Lei Distrital nº 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição. No caso, incidirá a Lei Distrital nº 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e não provido.”. (eDOC 4 – ID: 39bb2b2b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 2º, 5º, caput, 61, § 1º, “a” e “c”, 84, II, III, VI, “a”, 100, § 3º, e 165, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: 2926f47d) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de cumprimento individual de sentença proferida em sede de ação coletiva. 



    Alega-se erro na aplicação do tema 792 da sistemática da repercussão geral, por considerar que o caso dos autos se trata de um distinguish. Afirma-se, ainda, que embora a Lei Distrital nº 6.618/2020, a qual majorou o teto da obrigação de pequeno valor, tenha entrado em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem consignou a impossibilidade de aplicação da Lei Distrital nº 3.624/2005, com a redação dada pela Lei nº 6.618/2020, dada a irretroatividade da lei em comento, nos termos do entendimento firmando do julgamento do tema 792 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão:  



    “11. O cumprimento de sentença iniciou-se em 30/8/2021, mas a obrigação de pagar foi reconhecida em 11/3/2020 (data do trânsito em julgado, ID nº 101774425), ou seja, durante a vigência da Lei nº 3.624/2005. Assim, o processamento da requisição de precatório ocorreu na vigência da Lei nº 3.624/2005, uma vez que a Lei nº 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI nº 2015.00.2.015077-2 e ADI nº 2015.00.2.014329- 8). 



    12. O limite ampliado pela Lei Distrital nº 6.618/2020 é inaplicável ao caso, pois não se admite a incidência retroativa da Lei nº 6.618/2020 para momento anterior à constituição definitiva do título judicial, devendo ser observada a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 792: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’.” 



    (...)” (eDOC 4 – ID:39bb2b2b, p. 5)  



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do tema 792 da repercussão geral. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 792), assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. (RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)  



    Nesse sentido, confira-se também o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.361.600 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.05.2022)  



    Seguindo a mesma orientação, destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 55.895, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.9.2022; Rcl 55.309, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.8.2022 e Rcl 52.552, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.4.2022. 



    De fato, a controvérsia do tema 792 da repercussão geral consiste na aplicação da Lei Distrital nº 3.624/2005 às execuções em curso, tendo o Supremo Tribunal assentado a tese sobre a natureza híbrida (material e processual) das leis que tratam sobre o sistema de execução pela sistemática de precatórios, do que se extraiu a limitação do seu alcance no tempo ao trânsito em julgado do título exequendo, não influenciando nas execuções posteriormente movidas. 



    Diga-se, ainda, que, naquele precedente, não se restringiu o entendimento adotado aos casos em que houvesse diminuição do teto para requisição de pequeno valor, sendo as premissas definidas no precedente aplicáveis tanto no caso de aumento quanto de diminuição.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente